Tribunal: TJPA
Processo: 0003088-79.2019.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PORTE ILEGAL DE MUNIÃÃO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI 10.826/03). PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO INCABÃVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÃÃO PARA O DELITO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). AUSENCIA DE LAUDO PERICIAL NA ARMA DE FOGO NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DO APELANTE. IMPROVIMENTO. Conjunto provatÃ3rio demostra de forma firme e segura a ocorrÃªncia do crime em questÃ£o. Autoria e materialidade do delito comprovadas pelas provas colhidas na instruÃ§Ã£o processual, as quais nÃ£o contemplam a tese defensiva. Idoneidade no depoimento dos policiais militares, em harmonia com das demais provas dos autos. A ausÃªncia de laudo pericial Ã© prescindÃvel para configurar o delito do artigo 16 da lei 10.826/03, em razÃ£o de se tratar de crime de perigo abstrato, sendo incabÃvel a tese de absolviÃ§Ã£o ou mesmo de desclassificaÃ§Ã£o para o delito do artigo 14 da referida lei. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. IMPROVIDO. Ã desnecessÃ¡ria a comprovaÃ§Ã£o da efetiva corrupÃ§Ã£o prÃ©via do infante. para caracterizar o delito do artigo 244-B do ECA, basta a comprovaÃ§Ã£o da participaÃ§Ã£o do menor no delito, na companhia de imputÃ¡vel ou indicativos de induzimento, o que ocorreu no caso dos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00030887920198140013.
COMARCA: Capanema.
APELANTE: Cleomarcio Batista de Sousa (Defensoria Pública do Estado)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI 10.826/03). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). AUSENCIA DE LAUDO PERICIAL NA ARMA DE FOGO NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DO APELANTE. IMPROVIMENTO
.
Conjunto provatório demostra de forma firme e segura a ocorrência do crime em questão. Autoria e materialidade do delito comprovadas pelas provas colhidas na instrução processual, as quais não contemplam a tese defensiva. Idoneidade no depoimento dos policiais militares, em harmonia com das demais provas dos autos. A ausência de laudo pericial é prescindível para configurar o delito do artigo 16 da lei 10.826/03, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato, sendo incabível a tese de absolvição ou mesmo de desclassificação para o delito do artigo 14 da referida lei.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROVIDO. É desnecessária a comprovação da efetiva corrupção prévia do infante. para caracterizar o delito do artigo 244-B do ECA, basta a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, o que ocorreu no caso dos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de recurso de apelação interposta por Cleomarcio Batista de Sousa, através da Defensoria Pública, conta a r. decisão que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado e 100 (cem) dias-multa pela prática dos crimes descritos no artigo 33 da Lei 11.343/06, artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/2003 e artigo 244-B do ECA.

Narra a inicial acusatória que no dia 29.04.2019, por volta de 11h30min, neste município de Capanema/PA, no bairro Almir Gabriel, os denunciados foram presos em flagrante após ser encontrado com eles o montante de 30 (trinta) petecas de óxi e um saco contendo 06 (seis) porções de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) filtros para embalar entorpecentes, 02 (duas) tesouras e o valor de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais).

A denúncia foi devidamente recebida em 30/07/2019 (fls. 74) e após tramitação regular o apelante fora condenado nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, pugnando pela sua absolvição em relação crime do artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03, diante da ausência de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma, requerendo subsidiariamente, a desclassificação ao tipo penal do artigo 14 da referida lei, sob alegação de não restar comprovada a adulteração na numeração da arma, requerendo ao final, a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva ( fls. 48/52).

Em contrarrazões o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do apelo, com a manutenção de todas as disposições da sentença condenatória (fls. 53/54) . O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Teresa do Socorro da Silva Abucater, que opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Conheço do recurso e passo à analiso dos seus fundamentos.

Inicialmente, a defesa requer a
absolvição do apelante em relação ao crime de posse de munição de uso restrito
(artigo 16 da Lei 10.826/03) com fundamento no artigo 386, inciso IV, requerendo subsidiariamente que a conduta do agente seja
desclassificada para a sanção punitiva do artigo 14 da Lei 10826/03
, eis que não comprovada a adulteração na numeração da arma.

A materialidade do delito restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto as fls. 21 do IPL, descrevendo a apreensão de um revólver calibre 38; 06 (seis) munições calibre 38 e 03 munições calibre 28;

A autoria ficou provada pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, as testemunhas
João Tadeu Reis da Costa
e
Raimundo de Araújo Pinheiro Neto
, policiais militares, responsáveis pela apreensão das armas, foram unanimes em relatar que encontraram o apelante com a arma de fogo e as munições, nos seguintes termos:
testemunha João Tadeu Reis da Costa
: [...] que estava em ronda e a equipe de policiamento velado estava realizando um levantamento no bairro, sendo que mantinham contato com a equipe do depoente caso fosse necessário solicitar eventual apoio, pois haviam recebido denúncias de que o local investigado era um ponto de venda de drogas ilícitas, pelo que o estavam averiguando. Momentos depois a guarnição do depoente fora acionada com a solicitação de apoio, tendo se deslocado ao ponto indicado e, lá chegando, se deparou com os denunciados já contidos pela outra equipe policial, estando a droga do tipo óxi ao lado deles. Afirmou que o óxi, que já estava segmentado e embalado,
bem como a arma de fogo
, foram encontrados em poder de CLEOMÁRCIO. O depoente complementou informando ter sido ele o responsável pela localização da maconha, tendo a encontrado em um dos quartos da residência, estando parte da droga já pronta para a venda, enquanto outra parte ainda estava ¿inteira¿. Afirmou que apesar de visualizar LEONARDO já contido pela outra equipe, não sabe individualizar sua participação no delito. Disse não recordar de haver outras pessoas além dos acusados no local [...].
testemunha Raimundo de Araújo Pinheiro Neto
: [...] que
o revólver calibre 38 encontrado em poder de CLEOMÁRCIO estava com a numeração raspada
, bem como foram apreendidos petrechos da mercancia ilícita de entorpecentes, como balança de precisão, fios e tesouras. Disse, também, que foi CLEOMÁRCIO quem assumiu a propriedade da droga, bem como asseverou ter recebido informações da equipe de policiamento velado que o citado réu apresentou resistência no momento da prisão. Afirmou que populares abordaram a guarnição durante o trajeto, comunicando que ¿PIROCO¿, alcunha do acusado CLEOMÁRCIO, estava praticando mercancia ilícita de entorpecentes no local [...].

O réu Cleomarcio De Sousa em seu interrogatório assumiu a propriedade e a mercancia de ¿óxi¿, bem como a propriedade da arma de fogo com numeração raspada e, também, asseverou que havia um menor no local no momento da diligência. Todavia, negou ter resistido à prisão.

Assim, em que pese as alegações da defesa de que o réu merece absolvição em razão da ausência de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma ou mesmo para verificar que sua numeração estava raspada, verifico que não prospera, sendo posicionamento majoritário nos tribunais superiores que a referida ausência pode ser suprida por outros meios de prova colhidos durante a instrução processual, como é o caso dos autos.

Assim, em que pese não ter ocorrido produção do laudo pericial para testar a potencialidade da arma apreendida ou mesmo a presença da numeração raspada, é sedimentado o entendimento de que esta prova é dispensável para configurar o crime do artigo 16 da Lei 10.826/03, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato. Neste sentido colaciono julgados:
A ausência de laudo pericial da arma, apto a atestar a sua eficiência lesiva, não prejudica a verificação da materialidade delitiva, conquanto resulte do acervo probatório a sua efetiva apreensão em poder do acusado. 2. A tipicidade no delito de porte de arma de fogo independe da comprovação da eficácia do armamento, já que o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva. 3. O delito de portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com regulamentação legal é de mera conduta, não exigindo nenhum resultado naturalístico para que se consume o crime. 4. Recurso provido.

TJMA - 381332010 MA - Rel. Des. José Bernardo Rodrigues - Julgado em 23/02/11.
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SOBRE A EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO DO APELADO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
TJAL - APL 00014179520148020056 - Câmara Criminal - Rel. Des. José Carlos Marques - Publicado 21/03/2016.

No mais, trago a colação decisão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sobre a validade dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante e confirmaram, conforme depoimentos acima transcritos, que a arma portada estava com numeração raspada, fato inclusive confirmado em juízo pelo próprio recorrente, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório.
SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. (...) 4. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.¿
STJ. HC 146381 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI (1138). 5ª TURMA. J. 17/06/2010.

Assim, diante das provas contidas nos autos, merece ser preservado o r. ato sentencial monocrático, que bem avaliou o acervo probatório e aplicou adequadamente a norma ao fato, eis que restou comprovado o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito praticado pelo acusado, conforme descrito no artigo 16 da Lei 10.826/2003, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório ou mesmo de desclassificação para o delito do artigo 14 da referida lei.

Quanto ao pedido de absolvição em relação ao crime de corrupção de menores
, igualmente, não prospera, pois compulsando nos autos verifico que o Magistrando sentenciante aplicou a Sumula 500 do STJ que estabelece que o artigo 244-B do ECA é crime formal, ou seja, não necessita de comprovação da efetiva corrupção do menor, bastando haver sua participação na autoria delitiva em conjunto com o maior, para a este ser imputado o tipo penal.

Assim, não assiste razão a defesa, na medida em que é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção prévia dos infantes, para caracterizar o delito previsto no artigo 244-B do ECA, bastando a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, diga-se ingresso ou permanência do menor na criminalidade, sendo irrelevantes o grau prévio desta corrupção ou a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores.

A finalidade das normas neste caso é a integridade moral do jovem, sua recuperação e inserção na sociedade, aliado aos padrões éticos desta, inclusive, o entendimento é pacífico dos Tribunais Superiores no sentido de consolidar a Sumula 500 do STJ, como crime de natureza formal, dispensando-se prova da efetiva corrupção do inimputável à pratica delitiva, neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.
STF, HC 111434, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1ª Turma, Julgado 16-04-2012.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 1º, DA LEI Nº 2.252/54. CRIME FORMAL. SÚMULA 500, DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 2. A Terceira Seção desta Corte ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que para a configuração do crime de corrupção de menores, de natureza formal, basta que haja evidências da participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de já estar ele corrompido. Inteligência da Súmula 500, do STJ. 3. Agravo regimental não provido.
STJ - AgRg REsp 1423997/SC; Rel. Min. Moura Ribeiro; 5ª Turma, Julgamento: 20/02/2014.

Como se extrai das provas dos autos, verifica-se que o adolescente W. S. Q. foi apreendido juntamente com o apelante em sua residência, ou seja, lugar onde estava ocorrendo a traficância criminosa e com a presença de arma de fogo de uso restrito, conforme depoimento dos agentes públicos os quais confirmaram que este se encontrava no local, fato este confirmado por pelo réu Leonardo e pelo próprio apelante.

Sendo assim, o conjunto probatório permite afirmar que o réu estava na companhia do menor no momento da consumação dos delitos afastando, assim, qualquer possiblidade de absolvição do apelante e restando impositiva a manutenção da condenação pelo delito do artigo 244-B do ECA, nos termos da fundamentação supra.

Isto posto, conheço e nego provimento integral apelo, mantendo a sentença vergastada em todos seus termos. em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.